Tribunal: TJDFT
Processo: 0724325-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado, confirmando a sentença pelos próprios fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão, porquanto não reconhecido o tempo de atividade da professora em sala de recursos, para fins de percepção da gratificação de atividade de alfabetização (GAA).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
4. Segundo o item 7 do acórdão, o direito da servidora não foi reconhecido porque ausentes os pressupostos legais (Lei no 5.105/2013, art. 19), ficando consignado no item 8 o entendimento do colegiado quanto às atividades realizadas em sala de recursos, para fins de percepção da gratificação de atividade de alfabetização (GAA).
5. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.